Tribunal: TJES
Processo: 0006193-29.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006193-29.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVENILTON GUAITOLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. DOSIMETRIA. REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E
NEGADO

PROVI
MENTO
.

1.
U
tilizou o D. Magistrado elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa,
tampouco desproporcional o incremento da pena base em apenas
05
(
cinco
)
meses
acima do mínimo legal.

2.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados. (...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

3.

"Inexiste ofensa à Súmula n. 241 ⁄STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência."
(
HC n. 306.222/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 8/6/2016
).

4.

Recurso conhecido e
des
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0006193-29.2020.8.08.0035

APELANTE: EVENILTON GUAITOLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
A
pelação
C
riminal interposta por
EVENILTON GUAITOLINI
em face da
r. sentença de fls. 227/230-v, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 129, §9º, do Código Penal, cuja pena, após procedida a detração, alcançou 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, por ser reincidente

Em razões recursais no ID 6216414, a defesa pugna pela revisão da dosimetri
a, com vistas a redução da pena-base fixada, assim como da agravante da reincidência, sob o argumento de que foram estabelecidas de forma desproporcional.

Contrarrazões no ID 6323680, manifestando-se pelo improvimento do recurso,
sendo neste mesmo sentido o p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
6515898
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, no dia
27 de março de 2020
, o denunciado, dolosamente, ofendeu a integridade física de sua
irmã
,
desferindo-lhe
golpes
no rosto e na altura do tórax, também ameaçou de pegar a faca para matá-la.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva
e

condenou
o acusado Evenilton Guaitolini, nos autos qualificado, como incurso nas sanções do art. 129, §9
do CP.

Com efeito, em que pese a ausência de impugnação quanto a este ponto,
verifico que a materialidade do delito e a autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Lesão Corporal e depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

No caso, as declarações da ofendida, coerentes e precisas nas duas fases da persecução penal, confirmando que foi atingida no rosto e na barriga, por parte do acusado, são corroboradas pelo Laudo de Lesões Corporais de fI. 16 e pelo depoimento do policial militar que atendeu ao chamado.

Passo, portanto, a análise da dosimetria da pena.

A MM. Magistrada fixou a pena base em
08 (oito) meses de detenção
, sob os seguintes fundamentos:

“
Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado reprovável, tendo em vista que antes de agredir sua irmã Thais, agrediu a mãe e entrou em luta corporal com outro irmão; quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é multirreincidente (fls. 135/144). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado bis in idem; sem parâmetros para avaliar sua
conduta social
, inexistem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, os
motivos do crime
não foram revelados, posto que o acusado disse não se recordar de tê-lo praticado; as
circunstâncias
não favorecem ao denunciado, tendo em vista que as agressões se deram no local de moradia da mãe das partes envolvidas, sendo que este deveria ser um lugar onde as pessoas sentem-se seguras; as
consequências do crime
não fogem à normalidade penal; o
comportamento da vítima
não dificultou, nem incentivou a ação do réu; não se tem nos autos informação a respeito de sua
situação econômica.
”

Assim, v
erifico que na primeira fase da dosimetria
a
M.M. Ju
í
z
a
de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
,

os
antecedentes
,
e às
circunstâncias
, para fixar a pena base em 0
8
(
oito
) meses de
detenção
– diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de
03
(
três
)
meses
a
03
(
três
)
anos
de
detenção
.

Dessa forma
, utilizou
a
D. Magistrad
a
elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa,
tampouco desproporcional o incremento da pena base em apenas
05
(
cinco
)
meses
acima do mínimo legal.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados. (...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ato contínuo, a D. Magistrada reconheceu a agravante da reincidência, não prosperando, neste ponto, a alegação de bis in idem, considerando que o réu é multirreincidente. Nesse sentido:

"Inexiste ofensa à Súmula n. 241 ⁄STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência."
(
HC n. 306.222/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 8/6/2016
)

Em razão disso,
a pena
foi agravada
em
03
(
três
) m
e
s
es,
fixando-a, no patamar intermediário, em 11 (onze) meses de detenção, a qual tornou definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Ante o exposto, não vejo correções a serem feitas na sentença, considerando que proferida com a juridicidade e proporcionalidade que o caso requer.

Assim
, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo a sentença na integralidade por seus termos.

É como voto.

02

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)